Tribunal: STF
Processo: ARE 1515042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS A DESTINATÁRIO DIVERSO DO DOCUMENTO FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    DO RECURSO PRINCIPAL: DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUTORA QUE ALEGA QUE NÃO DEVE SER RESPONSABILIZADA POR SER PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO QUE TRANSPORTAVA AS MERCADORIAS. QUESTÃO ANALISADA ANTERIORMENTE. ESTE COLEGIADO, QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 20190074018, RECONHECEU QUE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, A TRANSPORTADORA RESPONDE SOLIDARIAMENTE COM O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REAPRECIAÇÃO DO TEMA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.



    PRECLUSÃO PRO JUDICATO. A MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO RESTA SUPERADA, OPERANDO-SE O INSTITUTO DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA, NÃO HÁ COMO PROCEDER A SUA REDISCUSSÃO.



    DA DECADÊNCIA. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL QUE SE INICIA A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. ART. 173, I , DO CTN. PRECEDENTE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO ANTES DE CINCO ANOS. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA.



    DA CUMULAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM A UNIDADE UFP. AUTORA ALEGA A OCORRÊNCIA DE . QUESTÃO BIS IN IDEM NÃO LEVANTADA NA INICIAL, MAS TÃO SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL.



    DA MULTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA MULTA FISCAL É EXTREMAMENTE MAIOR DO QUE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. FATO RECONHECIDO PELA MAGISTRADA MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO. PORCENTAGEM DEVIDA. MATÉRIA QUE NÃO CABE AO JUDICIÁRIO. E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 72, I, “I”, DA LEI ESTADUAL Nº 3.796/96. PRETENSÃO NÃO FORMULADA NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.



    DO RECURSO ADESIVO: ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA LEI ESTADUAL N° 8.886/21, DE 31/08/2021, QUE ALTEROU A LEI N° 3.796/96. EDIÇÃO DA LEI APÓS A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.



    RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No seu apelo, a autora, inicialmente, argui a ilegitimidade para responder pelo débito fiscal, sob a alegação de que apenas é proprietária do veículo que fora locado à terceira pessoa.



    Ocorre que tal questão já fora analisada por este Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 201900714018, oportunidade em que se reconheceu que, nos termos da legislação estadual, a transportadora responde solidariamente com o proprietário do veículo.



    (...)



    Por oportuno, convém transcrever trecho do acórdão (disponibilizado, no DJe, em 12/11/2019) na parte que interessa:



    “(...)De acordo com o que se depreende do artigo 20, inciso III, alínea ‘a’, da Lei Estadual nº 3.796/96, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto e demais acréscimos legais devidos pelo contribuinte de direito, os transportadores, em relação às mercadorias, que entregarem a destinatário e/ou local diverso do indicado na documentação fiscal.



    No mesmo sentido, o Regulamento do ICMS, prevê a responsabilidade solidária do transportador para recolhimento do referido imposto, nos termos do artigo 141, inciso II, alínea ‘a’.



    Deste modo, ao menos neste momento processual, verifica-se que a responsabilização da parte recorrente (proprietária do veículo em que as mercadorias foram transportadas a destinatário diverso do documento fiscal) pela infração tributária encontra respaldo legal, a não caber a suspensão da exigibilidade do débito fiscal vindicada em tutela recursal.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente